Tribunal: TJMT
Processo: 1011554-59.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011554-59.2019.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada apresentou a petição de Id. 84167018, comunicando o descumprimento da ordem liminar concedida pelo Juízo a quo.
Ocorre que, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, ratificando a liminar anteriormente deferida, cuja decisão começa a produzir efeitos imediatamente a sua publicação, possibilitando a parte requerer o cumprimento provisório da medida.
A propósito, esse é o teor do artigo 1.012 do CPC:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
(...)
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Nos termos do que dispõe o artigo 522 do CPC, acerca do cumprimento provisório de sentença, este deve ser realizado ao Juízo competente:
Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:
Quanto ao Juízo competente para conhecer do pedido, prevê o artigo 516 do CPC:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
[...]
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [Destaquei]
Ademais, o recurso de apelação foi interposto sem requerimento de efeito suspensivo, o que não a impede de requerer, desde logo, o cumprimento da decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau; contudo, em petição dirigida ao respectivo Juízo e não a este Sodalício, consoante artigos retro citados.
Assim, diante dessas considerações, por não possuir competência para analisar a pretensão trazida pela Agravada, indefiro o pedido.
Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para julgamento do recurso de apelação oposto pelo Município Recorrente.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora